Tribunal: STF
Processo: Rcl 39077
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 138 E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Edriana Narciso da Fonseca, em 3.2.2020, contra ato pretensamente praticado por gestores públicos mineiros que teriam cancelado a pensão por morte da reclamante e contra decisões proferidas pela Primeira Câmara Cível e pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Mandado de Segurança n. 2549445-30.2013.8.13.0024, pelas quais usurpada a competência deste Supremo Tribunal e contrariado o entendimento fixado no Recurso Extraordinário n. 594.296 (Tema 138).
O caso
    2. Em 15.3.2016, ao examinar a Apelação em Mandado de Segurança n. 2549445-30.2013.8.13.0024, impetrado por Edriana Narciso da Fonseca contra o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o Subsecretário de Gestão de Pessoas, o Superintendente Central de Administração de Pessoal e Minas Gerais, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença em reexame necessário para julgar improcedente o pedido inicial e considerar válido o ato de exclusão do benefício de pensão por morte em decorrência das novas núpcias contraídas pela beneficiária.
    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido, e agravo. 
    Em 19.10.2017, o Ministro Dias Toffoli julgou o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.083.956:
    “Esta Corte, ao examinar o RE nº 594.296/MG, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 138 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.
    Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento a fim de admitir o recurso extraordinário e, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 1).
    Em 22.8.2018, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deixou de se retratar no acórdão recorrido:
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFUTAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DA IMPETRANTE QUE NÃO SE VOLTA PARA A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DA OFENSA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PENSÃO POR MORTE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. CONFISSÃO. ARGUMENTAÇÃO APENAS NO SENTIDO DE QUE FAZ JUS A CONTINUAR RECEBENDO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR NÃO TER CONDIÇÕES DE PROVER O SEU PRÓPRIO SUSTENTO. IRRELEVÂNCIA. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO DECORRENTE DA LEI.
    - O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, CPC, deve ser rejeitado quando o fundamento central da pretensão da parte autora não foi discutir possível lesão ao contraditório e à ampla defesa em face do ato administrativo que revogou a pensão por morte, circunstância que afasta a possibilidade de incidência do RE n° 594.296 (Tema n° 138), mas sim que o fato de haver se casado não era fundamento jurídico válido para o cancelamento do benefício previdenciário por dele necessitar para sua subsistência”. 
    Em 24.5.2019, diante da decisão de não retratação, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a devolução do autos ao Supremo Tribunal Federal para reapreciação do recurso extraordinário devido ao distinguish apresentado pelo órgão julgador com relação ao caso paradigma. 
    A reclamante interpôs novo recurso extraordinário naquele mandado de segurança, inadmitido, e agravo.
    Em 9.8.2019, deixei de conhecer o recurso extraordinário com agravo, por intempestividade, decisão confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 29.11.2019.
    3. Daí a presente reclamação, na qual Edriana Narciso da Fonseca volta-se contra a exclusão administrativa de seu benefício previdenciário e a não retratação do acórdão objeto de seu primeiro recurso extraordinário. 
    A reclamante alega que “a tese exposta no julgamento [do] Recurso Extraordinário [n. 594.296 – Tema 138] se enquadra ao caso concreto apresentado na presente Reclamação, tendo em vista que em detrimento dos princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, [se] efetuou o corte no benefício de pensão por morte da autora, e inclusive, sem qualquer aviso” (fl. 11, e-doc. 1).
    Sustenta que, “no caso, em questão, independentemente da ratificação do recurso, eis que foi interposto novo recurso, caberia a remessa ao Supremo Tribunal Federal pela simples razão da não retratação, o que não foi realizado. Nota-se, que o juízo de admissibilidade realizado em sede de agravo em Recurso Extraordinário, não poderia ter sido desconsiderado em evidente insubordinação do Tribunal ad quem” (fl. 8, e-doc. 1).
    Afirma que, “quando da tramitação dos autos originários, esta corte Suprema decidiu por prover o Agravo e conhecer o Recurso Extraordinário, sendo que a missão cominada ao colegiado era unicamente [de] retratação, conforme inciso II do art. 1.030 do NCPC, exatamente como determina a decisão” (fl. 13, e-doc. 1).
    Argumenta que o Tribunal de origem “em não se retratando, deveria, independentemente da ratificação do recurso, eis que foi interposto novo recurso, ter remetido os autos ao Supremo Tribunal Federal pela simples razão da não retratação, o que não foi realizado” (fl. 13, e-doc. 1).
    Assevera que, “ao analisar perfunctoriamente a similitude do caso in concreto com o Tema 138, não pode o Tribunal [de origem] realizar novo juízo sobre questão já decidida pela Corte Maior, sob pena de usurpar a competência deste Egrégio Sodalício” (fl. 13, e-doc. 1).
    Pede os benefícios da gratuidade de justiça (fl. 23, e-doc. 1).
    No mérito, pede “seja julgada a presente Reclamação totalmente procedente, a fim de que seja cassado o acórdão proferido, e determinado medida adequada à solução da controvérsia proferida no processo originário” (fl. 23, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. 
    5. Depreende-se da confusa inicial da presente reclamação que a irresignação da reclamante consiste no cancelamento administrativo de seu benefício previdenciário e no insucesso da reversão judicial dessa medida no Mandado de Segurança n. 2549445-30.2013.8.13.0024. Daí ter apontado como autoridades reclamadas o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o Subsecretário de Gestão de Pessoas, o Superintendente Central de Administração de Pessoal e Minas Gerais, além da Primeira Câmara Cível e do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que teriam contrariado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 594.296 (Tema 138) e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    7. A reclamante afirma que, ao cancelarem seu benefício previdenciário, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o Subsecretário de Gestão de Pessoas, o Superintendente Central de Administração de Pessoal e Minas Gerais teriam contrariado a tese de repercussão geral extraída do julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.296.
    Esses agentes públicos não dispõem de legitimidade para figurar no polo passivo da presente reclamação, pois os atos a eles imputados não têm o condão de descumprir orientação jurisprudencial emanada do julgamento das teses de repercussão geral, as quais, embora produzam efeitos erga omnes, não dispõem de eficácia vinculante.
    8. Quanto às alegações de usurpação da competência deste Supremo Tribunal e de descumprimento ao decidido no Recurso Extraordinário n. 594.296 pelas autoridade judiciárias reclamadas, razão jurídica não assiste à reclamante.
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em 24.5.2019, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais proferiu nos autos do Mandado de Segurança n. 2549445-30.2013.8.13.0024 o seguinte despacho quanto ao primeiro recurso extraordinário interposto pela reclamante, apreciado pelo Ministro Dias Toffoli e por ele devolvido à origem: 
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Edriana Narciso da Fonseca, admitido por decisão do Ministro Dias Toffoli (fl. 305) no agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil apresentado contra decisão desta Primeira Vice-Presidência de fls. 220-222, que negou seguimento ao seu recurso extraordinário.
    Os autos foram encaminhados à Turma Julgadora, que, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, manteve a decisão anteriormente proferida e não aplicou o Tema nº 138 (RE 594296/MG), que versa sobre a necessidade de instauração de procedimento para anulação de ato administrativo.
      O entendimento da Turma Julgadora é de que a autora em nenhum momento requereu a anulação do ato administrativo em razão de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, alegando apenas que possui o direito de continuar a receber o benefício previdenciário porque não reúne condições de arcar com sua própria subsistência.
    Em razão do exposto e considerando-se que o presente recurso foi admitido pelo Tribunal de destino, determino a devolução destes autos ao Supremo Tribunal Federal”.
    No Código de Processo Civil se prevê a hipótese de não retratação do julgamento pelo órgão julgador de origem e se dispõe no art. 1.041 que, em casos que tais, o recurso extraordinário será encaminhado ao respectivo tribunal superior, o que fez o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se extrai do despacho transcrito. 
    A Primeira Câmara Cível estabeleceu diferenciação quanto à controvérsia tratada no Mandado de Segurança n. 2549445-30.2013.8.13.0024 e o paradigma de repercussão do Tema 138, o que também tem respaldo naquele diploma legal. O Vice-Presidente daquele Tribunal determinou a devolução do recurso extraordinário não se havendo cogitar de usurpação de competência.
    9. O exame dos autos revela ter a reclamante causado tumulto processual ao interpor novo recurso extraordinário, manifestamente incabível e, ainda que não o fosse, intempestivo, interposto enquanto ainda pendia de apreciação o primeiro recurso extraordinário sobre o qual o órgão julgador estadual havia estabelecido distinguish com o precedente de repercussão geral que motivou o retorno dos autos.
    A inadmissibilidade do segundo recurso extraordinário, por intempestividade, que alcançou o agravo interposto em seguida, não usurpa a competência deste Supremo Tribunal nem contraria a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 594.296, Tema 138.
    10. Na espécie em apreço, o que parece pretender a reclamante é fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. É inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade da Súmula 279 do STF por carecer do efeito vinculante. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 33.306-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJ 13.2.2020).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 31.953-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 6.2.2020).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora